Tribunal: CARF
Processo: 10469.905456/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.905456/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.576 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
GUARARAPES CONFECÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO. COMPENSAÇÃO. TERMO FINAL.
A aplicação da regra sobre o prazo de 5 (cinco) anos para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo se consuma com a edição
tempestiva do despacho decisório pela autoridade da Receita Federal
competente, salvo se o ato foi considerado ineficaz, com a decretação de sua
nulidade.
RECLAMAÇÕES E RECURSOS. REEXAME DA MATÉRIA.
As reclamações e recursos interpostos no âmbito do contencioso administrativo
são do tipo de reexame e não de revisão. Por tal motivo, as decisões
administrativas, quando consideram indevida a razão que ensejou o
indeferimento inicial do pedido de compensação, determinam o retorno à
Delegacia de origem para análise das demais matérias relacionadas à
suficiência e disponibilidade de crédito pretendido, que deixaram de ser
apreciadas no despacho decisório inicial.
DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR. PRAZO QUINQUENAL.
NÃO APLICAÇÃO.
À emissão de Despacho Decisório Complementar, por determinação da
autoridade julgadora, não se aplica o prazo quinquenal previsto no art. 74, §5o,
da Lei no 9.430, de 1996.
COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. INCIDÊNCIA.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo os débitos sofrerão a incidência
de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega
da declaração de compensação. Sobre o eventual saldo remanescente, incidirão
os acréscimos legais, tendo como referência à data de vencimento do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.905456/2009-61
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.576 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905456/2009-61

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente), Bianca Felícia Rothschild, Giovana Pereira de Paiva Leite, José Eduardo
Dornelas Souza, Lucas Esteves Borges, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Roberto Silva
Junior e Rogério Garcia Peres.
Relatório
GUARARAPES CONFECÇÕES S/A recorre a este Conselho Administrativo
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RECIFE, Ac. no 11-61.742, fls. 213/219,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Trata o presente processo de PER/DCOMP - Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação, fls. 37 a 43, por intermédio da qual
o contribuinte pretende compensar crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) com débito de sua responsabilidade.
O despacho decisório de fls. 34 não homologou a compensação declarada com
base no argumento de que o pagamento de estimativa mensal de IRPJ somente poderia ser
utilizado para dedução do imposto ao final do período de apuração ou para composição de saldo
negativo de IRPJ.
A contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 1/22, que foi
julgada improcedente pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Recife-PE (DRJ/REC).
Contra a decisão em primeira instância, a contribuinte interpôs o recurso
voluntário de fls. 86/109. Por intermédio do acórdão de fls. 143/148, o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) assim decidiu:
"(...) dar provimento parcial ao recurso voluntário, e reconhecer a possibilidade de
formação de indébitos em recolhimentos por estimativa, porém sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito pela Unidade de Jurisdição e pela
Turma Julgadora, razão pela qual os autos devem retornar à Delegacia para verificação
da existência, suficiência e disponibilidade de crédito pretendido em compensação".
Em razão da decisão do CARF, os autos retornaram à delegacia de origem, onde
foi proferido o despacho decisório de fls. 195/196, que não reconheceu o direito creditório pelos
motivos a seguir:
ANÁLISE REVISIONAL
2. A partir dos livros e registros fiscais e contábeis da empresa Guararapes Confecções
S/A, que incluem livro Diário, Razão, balancetes e LALUR, juntados ao e-processo no
16707.003570/2005-57, observa-se claramente que, no período de apuração de outubro
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.576 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905456/2009-61

de 2004, faltou a empresa recolher R$ 905.937,89, a título de IRPJ sobre base de
cálculo mensal estimada.
3. A propósito, registramos que o e-processo no 16707.003570/2005-57 tem por objeto
fiscalização que resultou na lavratura de auto de infração, em decorrência de a empresa
Guararapes Confecções S/A haver indevidamente incluído receitas de aluguéis no lucro
da exploração de atividades alheias, contempladas com benefícios fiscais de redução e
isenção de Imposto de Renda.
4. Nesse sentido, o CARF, no acórdão no 1201-000.995 – 2a Câmara/1a Turma (fls. 153
a 186), acolheu integralmente cálculos efetuados em diligência fiscal (fls. 187 a 194),
que em consonância com o que verificamos e relatamos acima, também constatou a
referida falta de recolhimento de R$ 905.937,89, conforme planilha a seguir:

Após cientificado do despacho decisório complementar, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade às fls. 202/208.
Ao analisar a nova manifestação de inconformidade, a DRJ/REC considerou
improcedente o pedido, conforme Ac. no 11-61.742, fls. 213/219, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA.
Constatado nos autos que o despacho decisório relativo ao direito creditório pleiteado
foi emitido dentro do prazo de cinco anos contado da data da entrega da declaração de
compensação, não há ocorrência de homologação tácita.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DÉBITO.
COBRANÇA.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento limita-se à apreciação de manifestação de inconformidade contra o não
reconhecimento do direito creditório pleiteado, não se estendendo a questões atinentes
ao cabimento da cobrança dos débitos cuja compensação não foi homologada.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.576 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905456/2009-61

Cientificado em 20/2/2019, fls. 222, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
21/3/2019, fls. 228/235, alegando, em síntese, que:
Da homologação tácita (impossibilidade da alteração do fundamento fático que ensejou
a glosa da compensação)

Inicialmente é de se observar que o dito Despacho Decisório Revisional foi emitido a
muito mais de 5 (cinco) anos da data do envio da DCOMP. Logo, não é difícil
constatar que quando da sua emissão, a DCOMP já estava tacitamente homologada,
conforme dispõe o § 5o, do art. 74 da Lei 9.430/1996.

Ressalta a defesa que, não há na legislação qualquer dispositivo que interrompe o
prazo da RFB para homologar a compensação declarada. Logo, a emissão de
Despacho Decisório Revisional após o lapso temporal, de cinco anos contados do
envio da DCOMP, expressamente estabelecido em lei é claramente intempestiva.

Ainda que assim não fosse, no presente caso, ocorreu a preclusão consumativa, ou
seja, o Fisco perdeu a capacidade de praticar novo ato (no caso emitir Despacho
Decisório Revisional), pois, quando teve a oportunidade de se manifestar acerca do
direito creditório o fez de forma equivocada.

Após a devida análise e reforma do Despacho Decisório inicial, após 9 (nove) anos da
decisão original, sobreveio novo Despacho Decisório mantendo a glosa da
compensação inicialmente realizada, agora sob o fundamento que o crédito de
pagamento indevido utilizado não pode ser reconhecido, haja vista o lançamento fiscal
efetuado no Auto de Infração n° 16707.003570/2005-57.

Possibilitar a reabertura do prazo do Fisco para se manifestar novamente sobre o
direito creditório pleiteado é premiar o erro. O direito não premia o erro, pelo
contrário, ele pune.

A Autoridade Fiscal revisitou a análise da compensação efetuada, e emitiu novo ato
administrativo alterando totalmente o critério jurídico aplicado no ato anterior. Nesse
sentido, a defesa faz referência aos arts. 145 e 146, do Código Tributário Nacional.

O E. Superior Tribunal de Justiça posicionou-se pela impossibilidade de alteração do
critério jurídico pela Autoridade Fiscal, aplicando-se somente para fatos geradores
futuros.

Nesse passo, a Recorrente pleiteia o cancelamento do Despacho Decisório Revisional,
com a consequente homologação do crédito tributário.
Da Impossibilidade de exigência de multa e juros.

No caso em tela não há que se falar em imposição de multa e juros por atraso no
pagamento, já que a Recorrente quitou tempestivamente, por meio da DCOMP não
homologada, os débitos constantes estavam em aberto.

A exoneração da multa e dos juros deverá ser reconhecida, pois a Recorrente não
incorreu em mora, tendo apresentado tempestivamente a DCOMP para quitação
integral do débito tributário compensado.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.576 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905456/2009-61


Deste modo, caso o indeferimento do direito creditório seja mantido, o que se admite
apenas a título de argumentação, a cobrança de multa e juros deve ser exonerada.
Do Pedido.

A Recorrente pede e espera que o Recurso Voluntário seja integralmente provido, de
modo que direito creditório seja deferido e, consequentemente, seja homologada a
compensação declarada objeto da presente discussão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da arguição de homologação tácita (impossibilidade da alteração do fundamento fático que
ensejou a glosa da compensação).
A defesa alega que o Despacho Decisório Revisional foi emitido após 5 (cinco)
anos, contados da data do envio do PERD/COMP. Assim, nestas condições, a compensação já
estava tacitamente homologada, conforme dispõe o § 5o, do art. 74 da Lei 9.430/1996.
Ressalta que, não há na legislação qualquer dispositivo que interrompe o prazo da
RFB para homologar a compensação declarada.
De início, é importante relembrar a sucessão de fatos ocorridos:
 Em 22/6/2009 o contribuinte efetuou a transmissão de sua PER/DCOMP no
20478.07684.220609.1.7.04-0903;
 Em 7/6/2010 foi emitido o despacho Decisório no 863966556, fls. 34;
 Na sessão de 29/7/2014, a 1a Câmara/2a Turma Ordinária deste CARF, ao
apreciar o recurso voluntário interposto pelo contribuinte (acórdão no 1102-
001.146, fls. 143/148), decidiu nos seguintes termos (grifei):
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de formação de indébitos em
recolhimentos por estimativa, porém sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito pela Unidade de Jurisdição e pela Turma Julgadora, razão pela qual os
autos devem retornar à Delegacia de origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade de crédito pretendido em compensação.
 Em 29/8/2018 o contribuinte foi cientificado o Despacho Decisório Revisional,
emitido pela SAORT/DRF/Natal, fls. 195/196, o qual se encontra agora em
litígio administrativo.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.576 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905456/2009-61

O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ao tratar da homologação da compensação,
estabelece as seguintes regras:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.(Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9oe 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
O § 5o adotou a máxima de que “o direito não socorre aos que dormem”
(Dormientibus non succurrit jus). Uma vez não se pronunciando a administração no período
quinquenal, contados da data de entrega da declaração, o crédito tributário objeto de
homologação estará definitivamente extinto (homologação tácita).
No presente caso, a administração se pronunciou em 7/6/2010, fls. 34, bem antes
de findar o prazo quinquenal, que se iniciou com entrega do PER/DCOMP, em 22/6/2009.
Não houve negligência do fisco neste sentido. A decisão, inclusive, foi objeto de
contencioso administrativo, tendo o contribuinte obtido sucesso, no que concerne ao motivo do
indeferimento inicial.
Com efeito, a questão que exsurge no presente caso é a seguinte: havendo decisão
administrativa no sentido de determinar que a autoridade local analise outras questões atinentes
ao procedimento de compensação, que restaram prejudicadas no despacho decisório inicial, tal
análise ainda estaria sujeita ao limite de prazo quinquenal previsto no § 5o do art. 74?
A compensação declarada, a partir da entrega do PER/DCOMP, extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação (§ 2o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996). Sendo a condição resolutória, o ato passa a produzir desde logo os efeitos que
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.576 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905456/2009-61

lhe são próprios e se desfaz, desaparece, pelo não reconhecimento da condição (no caso, a não
homologação).
Por sua vez, com a apresentação da manifestação de inconformidade, o débito
cuja compensação não se concretizou, passa a ter a sua exigibilidade suspensa. O § 11 não deixa
dúvidas nesse aspecto, asseverando que “A manifestação de inconformidade e o recurso (...)
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação” (grifei).
Note-se que, a suspensão se refere exclusivamente ao débito, e não ao prazo para
homologação.
Com efeito, como conceber que, após a decisão administrativa ainda estaria
correndo o prazo quinquenal previsto no § 5o, já que é facultado ao contribuinte o direito de
questionar o despacho decisório, com a consequente suspensão da exigibilidade do débito
envolvido na compensação? Ao admitir essa hipótese chegaríamos a conclusão de que durante o
período do contencioso o débito estaria extinto por condição resolutória e suspenso ao mesmo
tempo. Inadmissível!
A regra do § 5o visa punir aquele que permanece inerte, durante largo espaço de
tempo, sem exercitar seus direitos. A divergência de interpretação entre o fisco e os órgãos de
julgamento administrativo não pode ser enquadrada nesta situação.
A análise do pedido de compensação é uma atividade complexa que envolve
diversos exames (legalidade do pedido, a existência do crédito, débitos existentes, encontro de
contas, etc.). Não é lógico exigir que a autoridade competente, quando identifica uma questão
que inquina a validade do pleito, seja obrigada a analisar as demais questões, sob pena de
invalidade desse ato.
Se esta premissa fosse verdadeira, os órgãos de julgamento estariam obrigados a
analisar todas as questões postas pela defesa, mesmo na hipótese de reconhecimento de uma
prejudicial. Obviamente não faz sentido, nem encontra guarida no mundo jurídico.
Os julgados, tanto no âmbito administrativo como no judicial, não adotam esse
procedimento. Cite-se, nesse sentido, o entendimento emanado pelo egrégio Supremo Tribunal
Federal (grifei):
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
Assim, o argumento da defesa somente faria sentido nos casos em que o despacho
decisório tivesse sido emitido com um vício insanável, sendo nulo de pleno direito. Nesta
situação, os efeitos retroagem a data de sua emissão (efeitos ex tunc).
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.576 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905456/2009-61

Porém, no presente caso, o acórdão do CARF no 1102-001.146 que ocasionou o
Despacho Decisório Revisional não decretou a nulidade do despacho decisório (embora tivesse
poderes para tanto), nem tampouco homologou a compensação. A decisão da 1a Câmara/2a
Turma Ordinária foi no sentido de que fosse verificada a existência, suficiência e disponibilidade
de crédito pretendido em compensação.
Consta nos fundamentos do voto do relator:
O pagamento indevido de estimativas caracteriza-se na hipótese de erro no
recolhimento. Desta forma, se o valor pago foi efetivamente maior ao devido, essa
diferença é passível de restituição ou compensação, inclusive, no curso do ano
calendário.
Todavia, como a Delegacia não se manifestou sobre a existência do crédito, este e.
Tribunal não pode decidir sobre a homologação do pedido, razão pela qual, os autos
devem retornar à Delegacia de origem para verificação quanto ao direito creditório.
O acórdão foi proferido em 29/7/2014, ou seja, mais de cinco anos da entrega do
PER/DCOMP, que ocorreu em 22/6/2009 (o prazo quinquenal findou-se em 22/06/2014). Na
data de sua edição, portanto, já era possível a identificação do decurso do prazo quinquenal.
Assim sendo, o decisum somente faz sentido se realmente tiver considerado a possibilidade de
continuação da análise do pedido inicial.
Nesse contexto, uma mudança de entendimento agora por esta turma implicaria
em invasão de competência de matéria já implicitamente apreciada por outra turma desta
instância recursal, o que, é claro, não é concebível.
Conforme lição de Hely Lopes Meirelles, os chamados atos decisórios são
decisões que as autoridades executivas proferem em papéis, requerimentos e processos sujeitos à
sua apreciação. O despacho administrativo, embora tenha forma e conteúdo jurisdicional, não
deixa de ser um ato administrativo, como qualquer outro emanado do Executivo (MEIRELLES,
Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 20a ed., São Paulo: Malheiros, 1995, p. 168).
O ato administrativo permanecerá no mundo jurídico até que seja verificada
situação que demonstre algum vício de legalidade ou que simplesmente comprove a sua
desnecessidade superveniente.
Alguns atos ao serem elaborados podem vir defeituosos no que tange a sua
legalidade. Neste caso, a Administração Pública ou o Poder Judiciário são legitimados para
declarar a sua extinção por meio da anulação.
Mas essa não é a única forma de alteração do ato administrativo. Existem outras,
dentre elas se enquadram a convalidação, a revogação, a cassação, a caducidade, a contraposição
ou renúncia.
Conforme já dito, o contencioso administrativo relativo aos processos de
compensação obedece ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (§11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). As hipóteses de nulidade são tratadas nos arts. 59 a 61, nos
seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.576 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905456/2009-61

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Como se vê, os fatos eleitos pelo legislador para inquinar a validade do ato foram
a incapacidade do agente ou a preterição do direito de defesa (art. 59, incisos I e II).
As demais irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade e
serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo (art. 60). O dispositivo
disciplinou, no âmbito do processo administrativo fiscal, o que a doutrina especializada
denomina de convalidação. O ato de convalidação deve ser praticado pela Administração Pública
para corrigir determinado ato anulável, de forma a ser mantido no mundo jurídico para que possa
permanecer produzindo seus efeitos regulares.
Na convalidação, o ato refeito retroage à data em que foi realizado, ambos
formando uma unidade. Nesse sentido, a lição de Marcus Vinícius Neder e Maria Tereza
Martinez Lopez (Processo Administrativo Fiscal Comentado, Dialética, 3a Edição, pag.584):
Em certos casos, o defeito do ato processual não leva, efetivamente, à decretação de
nulidade. O ato posterior pode restabelecer o ato irregular, o qual, então, se revigora,
evitando-se a aplicação da sanção de nulidade. A convalidação do ato é “instrumento
hábil para remover imperfeições, sanando vícios de invalidade, afastando dúvidas nas
relações jurídicas criadas”. O ato é refeito sem o vício que maculava o ato passado e
retroage à data em que foi realizado, ambos formando uma unidade. (grifei)
O instituto pode ser utilizado em atos vinculados ou discricionários. E não se trata
de uma regra isolada no âmbito exclusivo do processo administrativo fiscal. A Lei no 9.784, de
1999 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal)
também prevê a convalidação, nos seguintes termos:
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público
nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser
convalidados pela própria Administração.
As reclamações e recursos interpostos no âmbito do contencioso administrativo
são do tipo de Reexame e não de Revisão. Conforme lição de Alberto Xavier, no recurso tipo
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.576 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905456/2009-61

Revisão, a autoridade ad quem não tem poderes próprios para praticar o ato impugnado, em
virtude de uma competência exclusiva ou reservada da autoridade a quo. Já no recurso de
Reexame, a autoridade ad quem também possui poderes próprios para a prática do ato primário
impugnado.
Na estrutura atual do Ministério da Economia, tanto a DRJ quanto o CARF não
têm poderes para proceder a compensação, mas apenas para se manifestar sobre a controvérsia
específica que foi provocada pelo contribuinte. Simplesmente apreciam o motivo que ensejou a
não homologação, declarando se tem procedência ou não.
Daí a razão pela qual, no presente caso, a 1a Câmara/2a Turma Ordinária deste
conselho, ao apreciar o recurso voluntário interposto pelo contribuinte (acórdão no 1102-001.146,
fls. 143/148), determinou o retorno à Delegacia de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade de crédito pretendido em compensação, pois não detém poderes
para praticar o ato contestado.
A recorrente alega, ainda, que, no presente caso, teria ocorrido a preclusão
consumativa, ou seja, o Fisco perdeu a capacidade de praticar novo ato (no caso emitir Despacho
Decisório Revisional).
Dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de
2015):
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo
respeito se operou a preclusão. (grifei)
Giuseppe Chiovenda classificou a preclusão em temporal, lógica e consumativa.
Segundo ele, "a preclusão consiste na perda, ou na extinção ou na consumação de uma faculdade
processual, em razão de: i) de a parte não ter observado a ordem assinalada pela lei para a prática
de uma faculdade; ii) de a parte ter realizado atividade incompatível com o exercício de uma
faculdade; iii) de ter a parte já exercido validamente a faculdade." (Cosa giudicata e preclusione.
Saggi di diritto processuale civile, p. 233.)
A preclusão consumativa se enquadra na terceira situação. Uma vez praticado o
ato no curso do processo, ele não pode ser praticado novamente.
No entanto, tal entendimento não pode ser estendido à necessidade de a
autoridade local da Receita Federal averiguar a existência das demais condições para efetuar a
compensação, a partir do que foi determinado em decisão administrativa definitiva.
A apresentação de manifestação de inconformidade é que dá origem ao processo
administrativo, neste momento é que se forma o litígio. A preclusão é regra específica a ser
aplicada no curso do processo, e não ao ato contestado.
Assim, a emissão do despacho decisório de revisão não pode ser entendida como a
prática do mesmo ato, realizado no curso do processo, de forma a caracterizar a existência da
chamada preclusão consumativa. Tanto é que, a partir do despacho decisório complementar
reabre-se o prazo para contestação pelo interessado.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.576 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905456/2009-61

Por fim, resta analisar a alegação de que, no caso, teria havido mudança do
critério jurídico, o que seria vedado pelos arts. 145 e 146 do Código Tributário Nacional.
Tal argumento também não tem sustentação. Os arts. 145 e 146 se aplicam ao ato
administrativo de lançamento, e não ao caso de apreciação de pedidos de restituição ou
compensação.
A atuação dos órgãos de julgamento administrativo em ambos os casos é bem
distinta. No lançamento, aprecia-se se o ato é válido ou não, no sentido de se tornar definitivo ou
é retirado do mundo jurídico. O efeito do acórdão é constitutivo negativo.
Nos casos de restituição/compensação, o efeito do acórdão é declaratório.
Nesse sentido, transcrevo trecho que consta no Parecer Normativo COSIT no 02,
de 23 de agosto de 2016, que muito bem enfrentou essa questão:
12.4. Voltando à diferença entre um lançamento de crédito tributário e o
reconhecimento creditório em face da Fazenda Pública, no primeiro os órgãos
julgadores decidem acerca da impugnação ao lançamento. Há sim controvérsia, mas ao
decidir sobre ela o lançamento em si é tornado definitivo ou é retirado do mundo
jurídico. O efeito do acórdão é constitutivo negativo (ou melhor, desconstitutivo).
No segundo, decidem acerca da manifestação de inconformidade sobre aquela matéria
que deu azo à não homologação. O efeito do acórdão é declaratório (por mais que
vinculante), mas não desconstitutivo.
A diferença é sutil, mas de extrema importância para a presente análise.
13. A competência para deferir restituição, ressarcimento e reembolso, e para
homologar compensação, é apenas das DRF e congêneres. Por mais que os órgãos
julgadores decidam a controvérsia objeto do PAF envolvendo a não homologação de
maneira contrária ao entendimento da DRF, eles não homologam a Dcomp, mas
simplesmente declaram que aquele motivo que ensejou a sua não homologação não
procede.
13.1. É por isso que não há o que se falar em prazo decadencial para não homologar,
pois a não homologação já ocorrera com o primeiro despacho decisório da DRF. Mesmo
que o órgão julgador tenha considerado improcedente o seu motivo, o despacho
decisório que não homologou o valor total continua vigente até nova análise da DRF.
13.2. Quando a DRF assim procede, e faz um despacho considerando que os cálculos
apresentados pelo contribuinte estão equivocados, ela mantém a não homologação de
parte do pedido.
Não existe uma nova homologação, uma vez que a vinculação se dá pelo valor (o
pedido inicial era certo e determinado).
Aliás, se admitíssemos a hipótese de aplicação dos arts. 145 e 146 à compensação,
chegaríamos a resultados absurdos. Por exemplo, suponhamos que um determinado
reconhecimento de um direito creditório foi indeferido administrativamente, por ser contrário à
legislação vigente. Posteriormente, o contribuinte pode reverter essa situação, por via
administrativa ou judicial, obtendo a declaração de ilegalidade da cobrança do tributo, cujo
pagamento ensejaria a existência de crédito.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.576 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905456/2009-61

Neste caso, se adotássemos o disposto no art. 146, a autoridade administrativa não
poderia modificar sua decisão, pois o referido dispositivo estabelece que a “modificação
introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial (...) somente
pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução” (grifei).
Obviamente que tal raciocínio não faz o menor sentido. Conforme demonstrado, o
ato administrativo do lançamento tem natureza distinta do despacho decisório.
Por tais motivos, mantenho o entendimento de que, quando a autoridade local da
Receita Federal do Brasil analisa o PER/DCOMP e expede o Despacho Decisório dentro do
prazo quinquenal previsto no art. 74. §5o, da Lei no 9.430, de 1996, não há mais que se falar
sobre a hipótese de ocorrência da homologação tácita, salvo se esse ato for considerado inválido,
a partir da decretação de sua nulidade.
Rejeito, pois, as alegações da defesa nesse sentido.
Sobre a possibilidade de dispensa da multa e juros.
A defesa requer, ao final da peça contestatória, a exoneração da multa e dos juros, pois
entende que não incorreu em mora, tendo apresentado tempestivamente o PER/DCOMP para quitação
integral do débito tributário compensado.
Sobre o assunto, cabe esclarecer que o Código Tributário Nacional quando trata da
compensação, como forma de extinção do crédito tributário, não estabelece nenhuma ressalva, no sentido
de que os débitos envolvidos possam estar dispensados da multa e dos juros de mora.
Da mesma forma, o indeferimento do pedido não afasta a incidência desses acréscimos.
Daí porque, estando a cobrança da multa e juros de mora expressamente estabelecida pela
legislação vigente, ex vi do disposto no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, não há como essa autoridade
dispensá-la, apenas pelo fato de o débito ter sido incluído em PER/DCOMP, cuja compensação não foi
homologada.
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Mantenho, pois, a incidência da multa e dos juros, nos termos da legislação
vigente.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.576 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905456/2009-61

Conclusão.
De todo o exposto, encaminho meu voto no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital